Tribunal: TJDFT
Processo: 0033513-90.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INTERESSE DE AGIR. TERMO DE QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL DA MORA.
1. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e decidir dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita.
2. Ostenta interesse de agir o promissário comprador que, embora tenha celebrado acordo extrajudicial com a promitente vendedora, pleiteia indenização complementar.
3. O pagamento de indenização extrajudicial pelo promitente vendedor em decorrência do atraso, mediante termo de quitação, obsta a sua cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena bis in idem e enriquecimento ilícito do promissário comprador.
4. O termo final da mora contratual para fins de indenização deve corresponder à data da averbação da carta de habite-se, momento em que o imóvel foi considerado concluído e disponível para financiamento bancário.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Preliminar de carência de ação rejeitada. Unânime.